Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701169-72.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR AGRAVADO: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE n. 0705996-94.2022.8.07.0001 promovido pela agravante e por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR em desfavor de GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 138769350 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante, ao fundamento de que não estariam demonstradas nenhumas das hipóteses elencadas no artigo 622 do Código de Processo Civil, porquanto a inventariante vem dando regular andamento à ação de inventário, não se verificando a alegada desídia. Na mesma oportunidade, a d. Juíza indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos autores em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que o pedido de remoção da inventariante deve ser deferido, já que esta não teria tomado nenhuma providência ou ação útil para a solução do inventário, além de criar obstáculos para que os demais herdeiros pudessem tomar medidas visando o encerramento demanda. Assevera que o espólio possui uma série de dívidas a serem saldadas e que a inventariante não permite que os demais herdeiros auxiliem na alienação e/ou locação dos bens do acervo a fim de render receitas. Ressalta que, no que tange ao imóvel situado no Setor de Habitações Individuais Sul - SHIS, QL 24, Conjunto 6, Lote 6, Brasília – DF, não foi tomada nenhuma medida. Já em relação à Fazenda Canãa, a inventariante teria firmado contrato de comodato com terceiros, sem autorização dos demais herdeiros ou mesmo autorização judicial. Aduz que a agravada não presta aos herdeiros quaisquer informações acerca do patrimônio do espólio, o que demonstraria o seu intento de retardar o término do inventário para permanecer mais tempo no uso dos imóveis do espólio sem prestar qualquer contraprestação aos demais herdeiros. Por conseguinte, sustenta a negligência da agravada no desempenho do encargo de inventariante, o que autorizaria a sua remoção. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja provido o seu pedido de remoção da inventariante. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 47614819 e 47614820. Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 às 11:33:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora